Tribunal: TJES
Processo: 0016562-35.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXTINÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz da tese firmada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e das diretrizes da Resolução nº 547 do CNJ, em razão do baixo valor da execução fiscal (R$ 788,59 na data do ajuizamento), da ausência de citação do executado e da inexistência de localização de bens penhoráveis. O Município requereu a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a tese fixada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso; e (ii) estabelecer se é possível extinguir execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para requerer a suspensão do processo e adotar as providências previstas no referido precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, observada a competência constitucional de cada ente federado.

O precedente vinculante condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, ressalvada a demonstração da inadequação da medida por razões de eficiência administrativa.

O item 3 da tese firmada pelo STF assegura aos entes federativos a possibilidade de requerer a suspensão das execuções fiscais em curso para adoção das providências exigidas à caracterização do interesse processual.

O entendimento firmado no Tema 1.184 não se limita às execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do precedente, alcançando também os processos em tramitação quando da definição da tese.

A execução fiscal em análise encontrava-se em curso à época do julgamento do Tema 1.184, circunstância que impunha a prévia oportunidade de manifestação do exequente para requerer a suspensão do feito e implementar as medidas previstas pelo STF.

A extinção da execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública viola a orientação vinculante do Tema 1.184 e configura error in procedendo.

As disposições da Resolução nº 547 do CNJ não podem ser aplicadas de forma isolada, nem afastam a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências contempladas no precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso à época do seu julgamento.

A Fazenda Pública deve ser previamente intimada para requerer a suspensão do processo e adotar as providências previstas no Tema 1.184 antes da extinção de execução fiscal de baixo valor.

A extinção de execução fiscal sem prévia manifestação do ente exequente caracteriza error in procedendo e enseja a nulidade da sentença.

A Resolução nº 547 do CNJ não dispensa a observância das garantias processuais estabelecidas pelo Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJES, Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.08.2024; TJES, Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016562-35.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: CARLOS ROBERTO MACIEL

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXTINÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz da tese firmada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e das diretrizes da Resolução nº 547 do CNJ, em razão do baixo valor da execução fiscal (R$ 788,59 na data do ajuizamento), da ausência de citação do executado e da inexistência de localização de bens penhoráveis. O Município requereu a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a tese fixada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso; e (ii) estabelecer se é possível extinguir execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para requerer a suspensão do processo e adotar as providências previstas no referido precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, observada a competência constitucional de cada ente federado.

O precedente vinculante condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, ressalvada a demonstração da inadequação da medida por razões de eficiência administrativa.

O item 3 da tese firmada pelo STF assegura aos entes federativos a possibilidade de requerer a suspensão das execuções fiscais em curso para adoção das providências exigidas à caracterização do interesse processual.

O entendimento firmado no Tema 1.184 não se limita às execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do precedente, alcançando também os processos em tramitação quando da definição da tese.

A execução fiscal em análise encontrava-se em curso à época do julgamento do Tema 1.184, circunstância que impunha a prévia oportunidade de manifestação do exequente para requerer a suspensão do feito e implementar as medidas previstas pelo STF.

A extinção da execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública viola a orientação vinculante do Tema 1.184 e configura error in procedendo.

As disposições da Resolução nº 547 do CNJ não podem ser aplicadas de forma isolada, nem afastam a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências contempladas no precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso à época do seu julgamento.

A Fazenda Pública deve ser previamente intimada para requerer a suspensão do processo e adotar as providências previstas no Tema 1.184 antes da extinção de execução fiscal de baixo valor.

A extinção de execução fiscal sem prévia manifestação do ente exequente caracteriza error in procedendo e enseja a nulidade da sentença.

A Resolução nº 547 do CNJ não dispensa a observância das garantias processuais estabelecidas pelo Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do seu ajuizamento, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Reafirmo, de plano, minha convicção de que o precedente vinculante em análise não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208 em que a Corte esclareceu que o entendimento é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor à época do ajuizamento (maio de 2012) era de R$ 788,59 (setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e, por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do aludido precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência, contudo, não foi adotada na instância singular, o que demonstra a ocorrência de
error in procedendo
.

Saliento, a propósito, que as regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, não podem ser aplicadas de forma isolada e, portanto, não dispensam a prévia intimação da Fazenda para adoção das providências tratadas no Tema 1.184 pelo STF.

Sobre o tema cito precedentes deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa
. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES – Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 22/08/2024).

Ementa. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
4. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
5. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. (TJES – Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 13/11/2024).

De conseguinte,
DIVIRJO
para
ANULAR

a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0016562-35.2012.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
CARLOS ROBERTO MACIEL

JUIZ: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face de sentença que, pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como nas diretrizes da Resolução n.º 547 do Conselho Nacional de Justiça, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em vista do baixo valor da execução (R$ 788,59 à época do ajuizamento ) e da ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

A sentença recorrida fundamentou-se na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Consignou o magistrado
a quo
que deve ser observado o valor do crédito na data do ajuizamento e que o ônus imposto à Administração Pública para manutenção de processos com essas características supera o próprio proveito pretendido, indo de encontro aos princípios da economia processual e da eficiência. A parte dispositiva extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões o Município sustenta, em síntese: (i) a necessidade de respeito à competência constitucional de cada ente federado para regulamentar limites mínimos de ajuizamento, invocando o Decreto Municipal n.º 85/2024 que fixa o limite em R$ 2.500,00; (ii) que o crédito exequendo ultrapassa o patamar definido pela legislação municipal conforme extrato atualizado à época do pedido; (iii) a inaplicabilidade da Resolução n.º 547/2024 do CNJ ao caso concreto, sob o argumento de que o processo encontra-se ativo e com diligências em curso ; e (iv) que a extinção afronta o princípio da indisponibilidade do crédito tributário e compromete o equilíbrio fiscal municipal. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Ausentes contrarrazões, eis que a relação processual não se perfectibilizou com a citação da parte executada.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, considerando o julgamento do Tema 1184 pelo STF e a Resolução n.º 547/2024 do CNJ, bem como verificar se a aplicação desses parâmetros às execuções em curso viola a autonomia municipal ou a legislação local que disciplina o valor mínimo para ajuizamento.

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do débito exequendo e na ausência de movimentação útil por período superior a um ano, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1184 e as diretrizes da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, frente à alegação de ofensa à autonomia municipal e inaplicabilidade aos processos em curso.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa,
in verbis
:

Tema 1184/STF:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a Excelentíssima Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que tal garantia
"assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...) Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer, a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024) .

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu
"medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário"
, estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ n.º 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1. As providências da Resolução CNJ n° 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;
2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Relator, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria:

"A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG. Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial. Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas com fundamento no princípio constitucional da eficiência. (...)

Assim, à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual, o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir. O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida. (...)

Como visto, o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ n.º 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. (...)

As providências da Resolução CNJ n° 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação." (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025) .

Repise-se: No voto condutor do Tema 1428, o Excelentíssimo Relator, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, esclareceu que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ
"serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis"
.

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 2012 para a cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, totalizando o valor histórico de R$ 788,59. Verifica-se, portanto, que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução CNJ n.º 547/2024.

Quanto ao segundo requisito para a extinção da demanda executiva fiscal, qual seja,
"feito sem movimentação útil"
, este também encontra-se preenchido. Muito embora a municipalidade alegue a existência de atos impulsionadores, os autos revelam que a execução tramita há mais de uma década sem que tenha havido a efetiva satisfação do crédito ou a garantia do juízo.

Impende destacar que a utilidade se afere pelo resultado prático na satisfação da pretensão executória, inexistente há anos. No caso, as diligências empreendidas restaram infrutíferas e o juízo sequer foi garantido por penhora válida, conforme reconhecido em decisão interlocutória que já alertava para o baixo valor da causa e a inexistência de bens. Inexiste, pois, movimentação útil apta a elidir a regra da Resolução n.º 547/2024.

Configurada, pois, a hipótese prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n.º 547/2024 — valor inferior a R$ 10.000,00 e feito há mais de um ano sem movimentação útil —, a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (TEMAS 1184 e 1428).

Quanto ao argumento do apelante acerca da inaplicabilidade das exigências de medidas prévias ao ajuizamento (Item 2 do Tema 1184), cumpre esclarecer que a extinção ora mantida não se funda no descumprimento de tais requisitos, mas sim na ausência superveniente de interesse de agir (Item 1 do TEMA 1184 e art. 1º, § 1º da Res. 547/2024), aplicável às execuções em curso que se enquadrem nos critérios objetivos estabelecidos, como é o caso dos autos.

No que se refere à alegação de prevalência da autonomia municipal e invocação do Decreto Municipal n.º 85/2024, o próprio e. STF, no TEMA 1428, já afastou a tese de usurpação de competência, determinando a observância da Resolução n.º 547/2024 com base no princípio da eficiência. Ademais, o critério estabelecido na legislação municipal para o ajuizamento não obsta a aplicação dos critérios da Resolução n.º 547/2024 para a extinção de processos já em curso que se revelem ineficientes e antieconômicos, por se encontrarem paralisados e sem perspectiva de satisfação do crédito.

Nesse diapasão, melhor sorte não assiste ao recorrente ao sustentar a violação à autonomia municipal (matéria tratada no TEMA 109/STF), pois, reitere-se, não se está a tratar de extinção fundamentada nos Itens 2 e 3 do TEMA 1184/STF, mas no Item 1 do TEMA 1184/STF e no art. 1º, § 1º da Res. 547/2024 .

Destarte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ n.º 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016562-35.2012.8.08.0012

RELATOR:
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

V O T O

Eminente pares, da análise detida da lide, alcancei a mesma conclusão do voto divergente apresentado pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, pois, conforme ressaltado por S. Exª., à luz do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), “
por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do aludido precedente vinculante
,
deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2
”, sendo imprescindível, portanto, antes da extinção do feito, a intimação do Município.

Acompanho, pois, a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem, a fim de que tenha o seu regular processamento.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora